Tribunal: TJMT
Processo: 1019673-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019673-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD - CPF: 035.625.398-86 (ADVOGADO), NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.608.356/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS MORATÓRIOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DA TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Nacional Estacionamentos Ltda. - ME contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1025686-02.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender necessária dilação probatória quanto às matérias suscitadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível o manejo de exceção de pré-executividade para impugnar a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora diversos da taxa Selic nas CDA’s, sob o fundamento de inconstitucionalidade, à luz do Tema 1062 do STF; e (ii) se os demais fundamentos deduzidos na exceção – nulidade por ausência de notificação administrativa, inclusão indevida de tributos, entre outros – podem ser conhecidos nesta instância, à luz da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento do STJ, consubstanciado na Súmula nº 393, no sentido da admissibilidade da exceção de pré-executividade para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

4. A definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito e, portanto, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, quando se trata da aplicação de encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao Tema 1062 do STF.

5. No caso concreto, as CDA’s impugnadas adotaram o IPCA e juros de 1% ao mês, em desacordo com os parâmetros fixados pelo STF, que determinam a limitação dos encargos àqueles estabelecidos pela União.

6. A jurisprudência do STJ admite a readequação do título executivo para fins de expurgo de encargos ilegais, sem anulação integral da CDA, desde que preservada a certeza e liquidez do crédito.

7. Os demais fundamentos da exceção de pré-executividade não foram objeto de exame pelo juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidos por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, em substituição aos critérios adotados nas CDA’s.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de adoção de encargos legais superiores à taxa Selic nas CDA’s pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, por constituir matéria de direito. 2. A readequação do título executivo para aplicação da Selic é possível, sem prejuízo da liquidez e certeza da dívida. 3. Matérias não examinadas na decisão recorrida não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nacional Estacionamentos Ltda. - ME, nos autos da Execução Fiscal n.º 1025686-02.2022.8.11.0041, proposta pelo Município de Cuiabá, com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e prescindíveis de dilação probatória, como a nulidade das CDAs, decorrente da adoção de critério inconstitucional de atualização monetária e juros de mora, a saber, IPCA e juros de 1% ao mês, em desconformidade com a taxa Selic, fixada como índice único de correção e juros moratórios pelo Tema 1062 do STF. Alega, ainda, a ausência de notificação no procedimento administrativo e outras teses de ordem tributária.

O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido, por ausência de formulação expressa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cuiabá, defendendo a legalidade e presunção de certeza e liquidez das CDAs, além da inadequação da via da exceção de pré-executividade para o debate sobre os índices aplicados, diante da necessidade de dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de apreciação, por meio de exceção de pré-executividade, de alegada nulidade parcial das Certidões de Dívida Ativa, no ponto relativo à adoção de índice de correção monetária e juros moratórios supostamente inconstitucionais, pleiteando-se, ao menos subsidiariamente, a substituição dos índices pela taxa Selic, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1062.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme cristalizado na Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nessa toada, a definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito, dispensando produção probatória, e, portanto, passível de análise por exceção de pré-executividade, nos limites em que não se invada a seara probatória.

A matéria relativa aos encargos legais de atualização monetária e juros em débitos fiscais foi enfrentada no Tema 1062, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Assim, a Corte Suprema estabeleceu que os entes subnacionais, ao disciplinarem a correção monetária e os juros de mora de seus créditos tributários, devem observar os parâmetros federais, sendo-lhes vedado instituir encargos em patamar superior, sob pena de violação à competência privativa da União (CF, art. 22, I e VI).

O referido precedente, julgado sob o regime da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), vincula todas as instâncias do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC, vedando a aplicação de índices ou juros superiores à Taxa SELIC para atualização de créditos fiscais pelos Estados e pelo Distrito Federal.

In casu
, consta dos autos que as CDA’s impugnadas foram constituídas com atualização pelo IPCA, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da legislação municipal invocada.

Tal prática exorbita os limites constitucionais e legais, na medida em que institui um encargo moratório superior à Selic, o que desrespeita o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, reiteradamente, a possibilidade de readequação judicial da CDA para correção de encargos ilegais, sem necessidade de sua anulação integral, desde que mantidos a origem e a certeza do crédito. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 18% PARA 17%. ALTERAÇÃO DO TÍTULO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de aproveitamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA na hipótese de readequação do título por simples cálculo aritmético. Nesse contexto, a CDA não perderia os requisitos de liquidez e certeza, devendo apenas ser expurgado o eventual excesso. 2. Não há sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 380739 SP 2013/0257579-3, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. LANÇAMENTOFUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DO POSSÍVEL EXCESSO. PROSSEGUIMENTODA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de aproveitamento da CDA na hipótese de readequação da base de cálculo da Cofins e do PIS em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n.9.718/1998 pelo STF. Nesse contexto, a CDA não perderia os requisitos de liquidez e certeza, devendo apenas ser expurgado o eventual excesso. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1208643 RN 2010/0153129-0, Relator.: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2012)

Desse modo, é forçoso reconhecer que, quanto à forma de cálculo dos encargos legais da dívida, a exceção de pré-executividade merece acolhimento parcial, para determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic, nos moldes do Tema 1062 do STF, mantendo-se o crédito tributário.

No que tange às demais teses suscitadas pela agravante, quais sejam -
i) nulidade das CDAs por ausência de processo administrativo fiscal; ii) inclusão indevida de tributos (PIS, COFINS e ISSQN) na base de cálculo do ISS; iii) incidência de juros sobre multa; e iv) ilegitimidade da constituição da dívida
- verifica-se, pela leitura da decisão agravada, que tais matérias não foram objeto de análise pelo juízo de origem, que limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade exclusivamente pela suposta inadequação da via eleita.

Sendo assim, não compete a esta instância adentrar no mérito dessas alegações, sob pena de configurar indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do juiz natural e à estrutura do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDA –
SUPRESSÃO DE INSTANCIA
- AGRAVO IMPROVIDO.
1 - Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao meritum causae, ou seja, a legalidade do lançamento tributário, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional requerida e consequente supressão de Instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2 - Registre-se que para que seja concedida antecipação de tutela, é necessária a existência da demonstração de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. 3 - Entende-se por verossimilhança, a probabilidade cabal de que o autor tenha o direito que pleiteia. Tal prova não é de direito, é apenas baseada em cognição sumária, mesmo porque não se pode exigir uma prova completa em sede de liminar, pois esta somente é possível de se alcançar após a plena instrução do processo. (TJ-MT - AI: 00130783020138110000 13078/2013, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/11/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2013)

Portanto, a apreciação de tais pontos deve ser veiculada por meio de embargos à execução, ou renovada a exceção de pré-executividade, se presentes os requisitos legais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao agravo de instrumento, exclusivamente para determinar a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, em substituição aos critérios adotados nas CDA’s, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1062.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025